Tribunal: TJDFT
Processo: 0707237-45.2023.8.07.0009
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-08
Data de publicação: 2024-03-01

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. REVISÃO DE CONTRATO BANCÁRIO. COBRANÇA DE ENCARGOS ABUSIVOS NO PERÍODO DE NORMALIDADE CONTRATUAL. DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. IMPOSSIBILIDADE DE COBRANÇA DE MULTA, DE JUROS MORATÓRIOS E DE INCLUSÃO DO NOME DA DEVEDORA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. FORMA SIMPLES. AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CRITÉRIO DE FIXAÇÃO. EQUIDADE. NÃO APLICAÇÃO DA TABELA DA OAB AO CASO.1 – Cobrança de encargos abusivos no período da normalidade contratual. Descaracterização da mora e de seus efeitos. "O reconhecimento da abusividade nos encargos exigidos no período da normalidade contratual (juros remuneratórios e capitalização) descaracteriza a mora" (REsp 1061530/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO, DJe 10/03/2009), não sendo cabível, portanto, a cobrança de multa e de juros moratórios, assim como não se pode incluir o nome da devedora em cadastro de inadimplentes.2 – Repetição do indébito. Forma simples. A aplicação do parágrafo único do art. 42 do Código de Defesa do Consumidor, que determina a devolução em dobro do indébito, exige, além da cobrança de quantia indevida, a configuração de má-fé do credor (REsp 1626275 / RJ 2015/0073178-9, Relator(a), Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA (1147). A declaração de ilegalidade da cobrança de encargos insertos nas cláusulas contratuais, ainda que importe a devolução dos respectivos valores, não enseja a repetição em dobro do indébito, diante da inequívoca ausência de má-fé. A repetição do indébito, portanto, deve ocorrer de forma simples. 3 – Honorários advocatícios. Apreciação equitativa. A apreciação equitativa estabelecida no §8o do art. 85 do Código de Processo Civil somente é aplicada nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo. O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que a Tabela de honorários da OAB, citada no § 8a-A do artigo 85 do CPC, não possui natureza vinculante, servindo apenas como parâmetro orientador. No caso, adequada a fixação da verba honorária em R$ 1.000,00.4 – Apelação conhecida e, em parte, provida.

(va)